Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. CUSTAS RECOLHIDAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa ré e recorrente em que alega omissão no julgado, no que se refere à devolução do pagamento de custas recolhidas para admissão do recurso inominado, e pugna pelo prequestionamento da matéria aventada. Requer seja sanada a omissão suscitada, conferindo-se efeito modificativo ao julgado.
2. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE).
4. Diante da ausência de recorrente vencido, não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art.55, Lei 9099/95, nada obstente, inexiste regramento normativo que determine a devolução das custas já recolhidas, em razão da interposição do recurso, ainda que este seja provido. A devolução de custas somente é possível nas hipóteses previstas nos incisos do art.15 da Portaria Conjunta 50 de 20/06/2013.
5. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.